Tribunal: TCU
Processo: 033.401/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 28/2020 - Prestação de serviços técnicos especializados em estruturação de dados, arquitetura, desenvolvimento e sustentação de soluções de Tecnologia da Informação (TI), conforme especificações deste Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 665/2025-TCU-Plenário Trata-se do cumprimento do item 9.9 do Acórdão 1716/2022-TCU-Plenário (peça 212), proferido em 27/2/2022, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, onde se recomenda à então Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU) que realize levantamento de auditoria com vistas a analisar de forma mais aprofundada o modelo de contratação de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contratado naquela oportunidade. Considerando que o Acórdão 1716/2022-TCU-Plenário resultou de representação da empresa HITSS do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 28/2020, promovido pela Aneel, cujo objeto era a contratação de serviços técnicos especializados em estruturação de dados, arquitetura, desenvolvimento e sustentação de soluções de tecnologia da informação; Considerando que a Aneel, ao longo do presente monitoramento, demonstrou postura proativa no atendimento às recomendações constantes do item 9.8 do referido Acórdão, conforme evidenciado pelo envio Ofício 21/2023 - AIN/SGI/ANEEL antes mesmo do meu pronunciamento a respeito da diligência a elas relacionadas (peça 223, p. 2, item 8); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) analisou os argumentos e evidências apresentados pela Aneel e concluiu que as recomendações 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3 e 9.8.4 do Acórdão 1716/2022-TCU-Plenário foram integralmente implementadas, posicionamento que foi referendado por esta Corte, conforme o Acórdão 102/2024-TCU-Plenário (TC Processo 020.785/2022-4 , peça 25, p. 1, apenso).; Considerando que a Portaria SGD/MGI 750/2023, vigente atualmente e com alterações promovidas pela Portaria SGD/MGI 6.679/2024, estabeleceu diretrizes para a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, sendo de observância obrigatória para os órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) do Poder Executivo Federal; Considerando que o modelo de contratação adotado pela Aneel no âmbito do Contrato 13/2021, ora em análise, encontra-se substancialmente alinhado às diretrizes da Portaria SGD/MGI 750/2023, tendo sido absorvidos por aquela Portaria oito dos nove perfis de profissionais especificados naquele contrato; Considerando que, em termos monetários, aproximadamente 91% dos perfis especificados pela Aneel no Contrato 13/2021 estão aderentes com a normatização vigente para alocação de profissionais para desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, em contratações da Administração Pública Federal (APF); Considerando que a AudTI constatou melhor desempenho do Contrato 13/2021 em comparação aos anteriores: especialmente com melhorias de 1%, 60% e 13%, respectivamente, nos indicadores de eficácia, eficiência e efetividade (peça 223, p. 6, itens 46, 47 e 49), reforçando a validade do modelo adotado; Considerando que, com a edição da Portaria SGD/MGI 750/2023, não se faz mais necessária a avaliação do modelo da Aneel como possível boa prática a ser replicada na Administração Pública Federal, uma vez que a referida norma estabelece padrões vinculantes para as contratações de TI no âmbito do Sisp; Considerando que, com relação ao levantamento recomendado no subitem 9.9 do Acórdão 1716/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, a área técnica deste Tribunal entende que não há mais conveniência e oportunidade de realizá-lo; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), às peças 227 a 229; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno, em: a) deixar de realizar o levantamento recomendado no item 9.9 do Acórdão 1716/2022-TCU-Plenário ; b) enviar cópia deste Acórdão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 227), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.401/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.785/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); G&P Projetos e Sistemas S.A. (59.057.992/0001-36). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Flavio Sogayar Junior (116347/OAB-SP), representando G&P Projetos e Sistemas S.A.; Claudio Santos Ortis (31004/OAB-DF), representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.